Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADICÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelas partes recorrente e recorrida, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento em parte ao recurso interposto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. A parte autora/recorrida alega a existência de omissões e contradições no acordão, pois ao afastar a condenação em danos morais, destoa da jurisprudência mansa e pacífica que entende que a negativa de cobertura de procedimento obrigatório é situação apta a ensejar a pretendida reparação moral. Ademais, pugna pelo prequestionamento da matéria tratada no recurso. A parte ré/recorrente, por sua vez, entende que o acórdão é omisso, no que tange a obrigatoriedade de observância ao contrato celebrado entre as partes e suas limitações, a legislação aplicável ao caso, e ainda, sobre o art. 5o, II da CF e artigos 421 e 422 do CC.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que “A eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido, bem como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua saúde, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde – ANS. Neste sentido, destaca-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS) elenca um rol mínimo de cobertura a que estão obrigadas as seguradoras de planos de saúde, no entanto, referido rol não exaure todos os procedimentos médicos que devem ser cobertos. Na espécie, cabe ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Precedente: (Acórdão n.1072677, 07084510220178070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em consequência, ainda que sustente o equilíbrio econômico-financeiro, e que seria ônus do Estado a cobertura universal, constata-se que a escolha pela cirurgia adotando a via robótica foi reputada necessária pelo médico responsável pelo procedimento, de forma a assegurar o melhor resultado e preservar as condições de saúde do paciente. Inclusive, apesar da negativa do plano de saúde em arcar com as despesas decorrente do procedimento via robótica, a cirurgia foi realizada (com parte das despesas às expensas do paciente – ID 19868614, págs. 11/12), eis que necessária para preservar a saúde do paciente. Nesse contexto, descabe ao plano de saúde realizar restrições ao procedimento descrito pelo médico, sobretudo porque ele era o profissional que acompanhava o paciente e tinha ciência do necessário de forma a assegurar o direito à saúde da parte autora. Custeadas pela parte recorrida uma parcela das despesas para a realização da cirurgia face o óbice imposto pela parte recorrente quanto à técnica adotada, sendo as despesas devidamente comprovadas no ID 19868614, págs. 11/12, é obrigação do plano de saúde ressarci-la daquele gasto despendido no procedimento cirúrgico, uma vez que a reparação dos danos materiais visa restituir os prejuízos de ordem econômica do paciente pela negativa indevida por parte do plano de saúde. Assim, mantém-se a condenação quanto ao reembolso das despesas hospitalares. Lado outro, é sabido que o descumprimento contratual por si só, não é capaz de configurar dano moral. No caso em apreço, em que pese a urgência dos procedimentos médicos realizados, constata-se que a conduta da parte recorrente não inviabilizou a sua realização. Isso porque a parte recorrida realizou o procedimento cirúrgico, com parte das despesas devidamente cobertas pela recorrente, sendo que o paciente precisou realizar o pagamento do restante das despesas, no valor de R$ 20.000,00, solicitando o posterior reembolso, que foi negado pela recorrente. Assim, ainda que constatado o desacordo entre os litigantes quanto a parte dos gastos, reitera-se que a glosa efetivada pela recorrente no pagamento de parcela das despesas não acarretou danos à integridade física do paciente, que realizou o procedimento conforme a prescrição médica. Portanto, a situação relatada, apesar de ter ocasionado aborrecimento na ocasião do procedimento cirúrgico, não é apta a justificar a condenação por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto”.
V. Quanto à existência ou não de dano moral indenizável, cabe destacar ainda que esta Turma Recursal tem entendimento uníssono de que a negativa de cobertura de medicamento/tratamento indicado pelo médico assistente, quando não agrava a saúde do paciente, não extrapola a seara do inadimplemento contratual, não sendo causa apta a ensejar a pretensão indenizatória. Neste sentido: (Acórdão 1287770, 07147825320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1279153, 07009478320208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Com efeito, não havendo efeito vinculativo da jurisprudência colacionada nos presentes embargos declaratórios, tampouco presente as omissões e contradições apontadas, as pretensões dos embargantes não encontram qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.